Tribunal: TJMT
Processo: 1003527-18.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003527-18.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CANDIDO RIBEIRO LEANDRO - CPF: 304.313.521-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO BANCÁRIO. MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA VALIDAÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A demora na apresentação de cópia de contrato bancário, quando justificada por procedimento de validação de dados pessoais e posteriormente suprida, não configura dano moral indenizável.

2. A caracterização do dano moral exige demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, não se configurando em hipóteses de mero aborrecimento.

3. O agravo interno que não apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática deve ser desprovido, admitida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CANDIDO RIBEIRO LEANDRO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência de ação indenizatória por danos morais.

O agravante sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao considerar justificada a demora do banco em fornecer cópia do contrato, argumentando que não houve comprovação das tentativas de contato alegadas pela instituição financeira. Alega violação ao dever de informação, ao Decreto Estadual no 691/2016 e configuração de dano moral pelo desvio produtivo do consumidor.

O banco agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, sustentando a ausência de dano moral indenizável e a correção da análise realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026